Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ATO REPUTADO VÁLIDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CADASTROS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA QUE NÃO SE DIRECIONA À PESQUISA GENÉRICA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Reputa-se válida a intimação efetivada em endereço declinado nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que cumpre à parte informar a sua mudança definitiva ou temporária de endereço.
2. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
3. A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) não foi instituída com o desiderato de propiciar pesquisas sobre bens expropriáveis de devedores executados, tratando-se, pois, de poderosa ferramenta, a nível nacional, voltada a dotar de efetividade as determinações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e a conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento.
4. Havendo outros meios à disposição da parte exequente para a realização de consulta patrimonial dos devedores, não se mostra razoável a utilização, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de consulta ao CNIB para simples busca genérica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.